Tribunal: STF
Processo: HC 81032
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
- Das várias alegações em que se funda
o presente "habeas corpus", que é substitutivo de recursos
ordinários, apenas duas podem ser examinadas por dizerem respeito a
decisões do S.T.J.: a referente à juntada de laudo cadavérico sem a
observância do artigo 475 do C.P.P. e a relativa ao constrangimento
ilegal decorrente da expedição de mandado de prisão com referência a
 ambos os pacientes.
- Quanto à primeira dessas alegações, a
nulidade invocada é relativa, tendo ficado sanada.
- No tocante à
segunda, é ela improcedente.
"Habeas corpus" conhecido em parte,
mas nela indeferido.